Tribunal: TJSP
Processo: 1034351-75.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Pleito de declaração acerca do processado em Tribunal Superior – Encerrada a jurisdição em uma instância inferior é vedado a manifestação acerca de decisões emanadas em Corte Superior - A ação declaratória não se presta a afirmar acerca de questões abstratas (de fato ou de direito) ou que já se mostram comprovadas – FALTA DE INTERESSE de agir bem decretada – Recurso

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Pleito de declaração acerca do processado em Tribunal Superior – Encerrada a jurisdição em uma instância inferior é vedado a manifestação acerca de decisões emanadas em Corte Superior - A ação declaratória não se presta a afirmar acerca de questões abstratas (de fato ou de direito) ou que já se mostram comprovadas – FALTA DE INTERESSE de agir bem decretada – Recurso IMPROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000937805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034351-75.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCELO PARISI, são apelados ICHIRO NISHITANI (ESPÓLIO), MITSU
NISHITANI (ESPÓLIO) e NILO NISHITANI (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. sustentou oralmente o advogado Renato Paixão Nakano.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034351-75.2020.8.26.0100 -Voto no 44.545
2
Apelação Cível no 1034351-75.2020.8.26.0100
Apelante: Marcelo Parisi
Apelados: Ichiro Nishitani, Mitsu Nishitani e Nilo Nishitani
Comarca: São Paulo
Voto no 44.545
VOTO DO RELATOR
EMENTA
AÇÃO DECLARATÓRIA
Pleito de
declaração acerca do processado em Tribunal Superior
Encerrada a jurisdição em uma instância inferior é vedado
a manifestação acerca de decisões emanadas em Corte
Superior - A ação declaratória não se presta a afirmar
acerca de questões abstratas (de fato ou de direito) ou que
já se mostram comprovadas FALTA DE INTERESSE
de agir bem decretada Recurso IMPROVIDO
Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença
proferida nos autos da ação de Declaratória, que indeferiu a exordial por
carência de ação (falta de interesse de agir), e extinguiu o processo nos
termos do artigo 485, I, do NCPC.
Apela o autor a fls. 86/95 e, em seu recurso sustenta:
a) que é certo que se houvesse oposto embargos de declaração o STJ
teria reconhecido o erro, porém, independente de oposição de
embargos, a desistência alegada é o fato que se pretende ver declarado;
b) que a presente tem o escopo de que o autor desistiu do recurso no
STJ; c) que é cabível a ação declaratória para indicar erro material a
qualquer tempo; d) que nos termos do art. 105 da CF/88, não pode

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034351-75.2020.8.26.0100 -Voto no 44.545
3
manejar ação declaratória diretamente perante o STJ; e) que o interesse
do apelante se manifesta na necessidade de declaração de que sua
desistência não foi homologada. Requer o provimento do recurso para
que seja julgada nula a sentença, com o retorno dos autos ao juízo
monocrático para prosseguimento do feito, julgando-se procedente o
pedido.
Contrarrazões às fls. 102/117.
É o relatório.
Recebo o apelo interposto, no duplo efeito, na forma
do artigo 1.012, caput, do Novo CPC, passando ao julgamento,
conforme autoriza o inciso II do artigo 1.011 do mesmo Estatuto.
O autor propôs AÇÃO DECLARATÓRIA contra
ESPÓLIO DE ICHIRO NISHITANI e ESPÓLIO DE MITSU
NISHITANI, qualificados, alegando, em síntese, que adquiriu imóvel
em 1979, do qual teve a posse assegurada em processo de 1982. E que,
no curso desse processo, celebrou transação com os réus, aos
29.07.2002, ocasião em que foi celebrado um contrato de compromisso
de compra e venda dos lotes a que faziam jus, sujeitando a eficácia do
contrato à condição de desistência dos recursos que, então, pendiam de
julgamento nas instâncias superiores (fls. 02). Disse que desistiu dos
recursos (fls. 03), protocolando, seu advogada à época, um pedido de
retratação da desistência (fls. 03/04). Disse ipsis litteris que o autor (de
fato e de direito) DESISTIU DOS RECURSOS POR ELE
INTERPOSTOS foi, 'data venia',erroneamente ignorado pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, pois deixou de homologar a desistência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034351-75.2020.8.26.0100 -Voto no 44.545
4
em relação ao Autor desta ação e apreciou os recursos interpostos, não
conhecendo do Recurso Especial no 443.470 (fls. 04). Como o autor
não teria desistido do recurso, os réus requereram a expedição de
mandado de reintegração de posse (fls. 04). Disse que na ocasião, pagou
mais de US$ 100.000,00 para adquirir os imóveis. Disse que cumpriu
sua parte no ajuste, desistindo do recurso.
Nesta ação pede: “A procedência da presente ação
para ser declarado que houve efetiva desistência do Recurso Especial no
443.470 em relação ao autor Marcelo Parisi, e que há a ocorrência de
erro material no acórdão por ocasião do julgamento do recurso, que foi
apreciado sem a devida ressalva de se ter operado a desistência em
relação ao Autor, haja vista que o referido erro material imprescritível
tem propiciado consequências graves e injustas, em especial o
reconhecimento de que o Autor teria supostamente inadimplido avença
contratual, fato absolutamente contrário ao que os próprios autos
atestam. (fls. 15/16). Juntou documentos (fls. 17/59).
O recurso não merece ser provido.
Com efeito, há manifesta falta de interesse de agir,
assim entendido como a necessidade da providência jurisdicional e a
adequação do procedimento eleito para o fim pretendido.
Prevê o vigente Código de Processo Civil que o
interesse da parte autora no ajuizamento de uma demanda pode estar
circunscrito ao provimento de uma declaração pelo Poder Judiciário.
Confira-se:
Art. 4o. O interesse do autor pode limitar-se à declaração:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034351-75.2020.8.26.0100 -Voto no 44.545
5
I - da existência ou da inexistência de relação jurídica;
II - da autenticidade ou falsidade de documento. Parágrafo
único. É admissível a ação declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do
direito.
Trata-se, a ação declaratória, de ação destinada a que
o juiz certifique ou declare uma relação jurídica havida entre as partes,
eliminando a falta de certeza que a sombreava. Não terão tais ações,
como largamente sabido, sentenças executáveis, sendo a mera
declaração judicial, com força de coisa julgada - nesta força residindo
sua utilidade maior -, bastante para satisfazer o interesse do autor.
Sem cuidar de esmiuçar a vasta casuística relativa ao
cabimento da ação declaratória, cumpre assentar que, a exemplo do que
ocorre com as demais espécies de ação, somente será cabível a
declaratória quando do seu sucesso puder resultar a satisfação, para o
autor, do bem da vida que vem a juízo pleitear. Em outras palavras, uma
demanda somente poderá ser ajuizada se presente o interesse
processual, um dos três institutos que compõem a tríade das condições
da ação.
Conforme bem assenta a doutrina pátria, somente
haverá interesse processual se do processo puder advir resultado
favorável ao demandante, sendo certo que existem dois fatores
sistemáticos muito úteis para a aferição do interesse de agir, como
indicadores da presença desses: a necessidade da realização do processo
e a adequação do provimento jurisdicional postulado.
Outrossim, haverá utilidade quando a providência
requerida se revele apta a tutelar, de maneira tão completa quanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034351-75.2020.8.26.0100 -Voto no 44.545
6
possível, a situação jurídica do requerente. Sem antever no provimento
pretendido a capacidade de oferecer essa espécie de vantagem a quem o
postula, nega-se a ordem jurídica a emiti-lo e, mais que isso, nega-se a
desenvolver aquelas atividades ordinariamente predispostas à sua
emissão (processo, procedimento, atividade jurisdicional).
Tais considerações se mostram cabíveis na espécie,
tendo em vista que é exatamente a partir do contexto doutrinário que
permeia o cabimento das ações meramente declaratórias, espécie de que
ora se vale o autor, mormente no que diz respeito às particularidades do
interesse de agir em tais hipóteses, que se há de analisar as arguições de
carência da ação lançadas não só pelos réus como pela decisão
monocrática.
Ao meu ver andou muito bem o julgador singular
quando afirma:
“...Note-se que a falta de interesse de agir, in casu, decorre da
inadequação do meio eleito, na medida em que não há competência para um Juiz
de Primeiro grau rever o conteúdo de V. Acórdão. O pedido é de esclarecimento e
revisão de posição jurídica lançada em ato de Estado no exercício da jurisdição, a
que não se presta a via eleita. A presente ação é inadequada, na medida em que
pretende ser sucedâneo de recurso integrativo, isto é, de embargos de declaração,
por contrariedade ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil.
E prossegue:
“...Desse modo, carece a parte autora de interesse de agir,
sendo teratológica esta ação declaratória, absolutamente subversiva do sistema
processual. Ademais, não se pode perder de vista que a parte pretendia usar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034351-75.2020.8.26.0100 -Voto no 44.545
7
eventual declaração do erro, no bojo do processo em curso e que lhe prejudica, em
inegável afronta a regra de competência, porque nenhuma decisão deste juízo
poderia obrigar outro juízo de igual hierarquia e muito menos de hierarquia
superior a adotar a posição eventualmente aqui estabelecida.”
Não é necessário muito esforço para que se perceba
que o pretendido pela parte autora constitui a declaração da
interpretação do processado no indicado recurso em Tribunal Superior.
Portanto, pretende o autor a declaração de questão abstrata, não se
referindo a qualquer relação jurídica específica, concreta, que deseja
seja declarada existente ou inexistente.
Não se admite, assim, ação declaratória sobre pura
questão abstrata, seja de fato ou de direito, ainda mais quando tal
questão versa sobre interpretação de processado em Tribunal Superior.
Em seus comentários acerca do referido dispositivo
legal, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery prelecionam:
Interesse na ação declaratória. É inadmissível a utilização de
ação declaratória como forma de consulta ao Poder Judiciário,
motivo pelo qual não cabe ação declaratória para simples
interpretação de tese jurídica ou de questão de direito (RTJ
113/1322, RJTJSP 94/81). Daí ser condição para o
ajuizamento da ação a necessidade de se ir a juízo pleitear a
tutela jurisdicional, com força de coisa julgada, sobre a
existência ou inexistência de relação jurídica ou sobre
autenticidade ou falsidade de documento. A incerteza ou
dúvida sobre a relação jurídica são circunstâncias subjetivas,
razão porque irrelevantes para a caracterizarem o interesse
processual na ação declaratória (Lopes. Ação declaratória,
3.4.3.1, p. 53). Mas se não houver dúvida ou incerteza sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034351-75.2020.8.26.0100 -Voto no 44.545
8
relação jurídica descabe ação declaratória (RJTJSP 107/325,
107/83.
Ainda que assim não fosse, de outro giro, ao meu ver
a alegação do autor de que cumpriu o pactuado tornou-se fato
incontroverso, nos termos do artigo 374, III, do NCPC, diante da
existência dos documentos de fls. 31/33.
Para a comprovação de adimplemento do pactuado a
simples cópia autenticada ou com declaração de autenticidade ou até
mesmo uma certidão de objeto e pé contendo o teor do referido
documento é instrumento hábil para provar sua alegação em sua defesa
em uma demanda possessória.
Portanto, por todos os ângulos que se veja, é o autor
carecedor da ação conforme entendimento da decisão vergastada, que
deve ser mantida em todos os seus termos.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no C.
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Desta
forma,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034351-75.2020.8.26.0100 -Voto no 44.545
9

SALLES ROSSI
Relator